Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, visando à inclusão da verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA na base de cálculo da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos constitucionais expressamente invocados nas razões de apelação — notadamente os artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 202, caput e parágrafo primeiro, da Constituição Federal — bem como quanto à consideração das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que reconheceram a natureza salarial da verba CTVA e sua repercussão na composição do benefício previdenciário complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.